Tribunal: TJSP
Processo: 0004445-50.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO UNIFICAÇÃO DE PENAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA SOB ARGUMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE ELO DE CONTINUIDADE ENTRE AS CONDUTAS - CRIMES COMETIDOS DE FORMA REITERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.